Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO NA CONDUTA DOS POLICIAIS NÃO CONFIGURADOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena foi fixada em 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, ante a excludente de ilicitude da legítima defesa. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

3. Segundo a denúncia, “após a guarnição policial ser acionada para atender a ocorrência de tentativa de roubo com uso de arma de fogo, a equipe policial localizou um indivíduo com as características mencionadas pela vítima, qual seja o denunciado BRUNO MOREIRA DE MORAES. Desse modo, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para ser registrado como suspeito. Todavia, tanto no local da abordagem quanto no âmbito da 3a Delegacia de Polícia, o denunciado começou a se alterar e a desacatar os policiais com os seguintes dizeres: "filhos da puta, alma sebosa, piranha, desgraçados, vai se foder, vai tomar no cu, pilantra, playboy safado, patricinha safada”, dentre outros.”.

4. Os depoimentos prestados pelos agentes estatais, sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, ausentes circunstâncias aptas para afastar a credibilidade, deve ser reconhecida a validade da prova produzida.

5. O contexto probatório é coeso e harmônico. O depoimento do policial militar Felipe, em juízo, está em consonância com as demais provas produzidas, como as mídias exibidas (ID 51689957 ao ID 51690409), que atestam a conduta criminosa, claramente delineada, ante as expressões injuriosas proferidas pelo réu (“pilantra safada”, “piranha”, “desgraçada”, “dadora de cu”, “playboy safado”, “patricinha safada”, “bando de filho da puta”) e dirigidas ao agentes estatais que cumpriam suas funções.

6. Suficiência do dolo genérico para configuração do tipo penal, consistente na emissão de expressões ofensivas e desrespeitosas, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.

7. Ausência de qualquer indício de comprovação de excesso na conduta dos policiais militares ou de agressões sofridas pelo réu. Alegação de legítima defesa dissociada do contexto probatório. Ao contrário do alegado pela defesa, a prova produzida demonstra que o réu se mostrou resistente à simples identificação pessoal, agindo com desrespeito e dificultando o trabalho policial. Destaca-se que o réu não foi detido em razão da suposta tentativa de roubo, mas porque não portava documentos e não forneceu qualquer elemento para a sua identificação, obstaculizando o trabalho policial ordinário.

8. Ademais, configura-se que o comportamento resistente e agressivo do réu exigiu o uso de algemas e o seu transporte para outra delegacia foi realizado na parte restrita da viatura, medidas necessárias para garantir a integridade física do réu e dos policiais.

9. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários advocatícios.